Tribunal: TJMT
Processo: 1018711-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018711-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RICARDO LOMBARDI THURONYI - CPF: 052.983.279-82 (ADVOGADO), ANDRE THURONYI - CPF: 403.207.077-68 (AGRAVANTE), PATRICIA DE GODOY MURAD PIM - CPF: 077.487.168-70 (AGRAVANTE), FERNANDO HENRIQUE CORRADO MAZIERO - CPF: 048.040.179-92 (ADVOGADO), OSWALDO MURAD JUNIOR - CPF: 077.466.818-08 (AGRAVADO), POUSADA DO PARQUE LTDA - ME - CNPJ: 07.642.391/0001-97 (AGRAVADO), OSWALDO MURAD JUNIOR - CPF: 077.466.818-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESTITUIÇÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e, ainda, quando não houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é caso de manutenção da decisão que indeferiu a destituição de sócio administrador de sociedade empresarial.

O afastamento e a suspensão de poderes de sócio administrador da empresa são medidas drásticas de intervenção judicial na sociedade, o que somente pode ocorrer em caráter excepcional, ante a presença de fatos concretos a justificar tal medida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento aviado por
André Thuronyi
e
Patrícia de Godoy Murad Pim
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, nos autos da ação de destituição de administrador e exclusão de sócio, promovida em desfavor de
Oswaldo Murad Junior
e
Pousada do Parque Ltda. - ME
.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que são sócios da sociedade Pousada do Parque, que é administrada pelo agravado Oswaldo Murad, que sempre geriu a pessoa jurídica como se fosse, exclusivamente, sua propriedade, afastando os agravantes das informações e decisões societárias, cometendo faltas graves na administração da sociedade e nos seus deveres de sócio.

Aduzem, também, que em virtude dos ilícitos praticados pelo agravado, passaram a formular pretensões extrajudiciais, que restaram infrutíferas, o que levou ao ajuizamento da presente demanda em razão do cometimento pelo agravado das seguintes faltas graves: a) Confusão patrimonial; b) Inexistência de prestação de contas anual da administração; c) Uso de bens sociais em proveito próprio; d) Descumprimento de decisões societárias deliberadas pela maioria; e) Realização de negócios lesivos entre o Administrador e a pessoa jurídica e, ainda, f) Prática de atos que extrapolam o objeto social da sociedade e os poderes de administração.

Pugnam, assim, pela concessão da liminar, para que seja destituído da administração da sociedade Pousada do Parque o administrador Oswaldo Murad, intimando-o a entregar o inventário e todos os documentos necessários à administração da sociedade, passando os agravantes a figurarem como administradores, de forma isolada. Subsidiariamente, que seja nomeado um observador judicial, às expensas da Pousada do Parque, para acompanhar os atos, deveres e obrigações do agravado Oswaldo Murad enquanto administrador da sociedade.

A liminar de efeito ativo foi indeferida (Id 57258474).

Ausente contrarrazões de
Oswaldo Murad Junior
e
Pousada do Parque Ltda. – ME
, consoante noticia a certidão Id 71380472.

Petição pugnando pela devolução de prazo para apresentar contrarrazões (Id 73541063).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, rejeito o pedido de devolução de prazo para apresentar contrarrazões, formulado no Id 73541063, uma vez que o Aviso de Recebimento – AR, encaminhado ao agravado Osvaldo Murad Junior, Id 67236494 - Pág. 1, e para o representante legal da Pousada do Parque, Id 67236497 - Pág. 1, constam como endereço de correspondência o CEP 78.195-000, Caixa Postal no 151, o mesmo indicado pelo agravado em sua peça de defesa no Id 56677956 - Pág. 1, o que presume-se terem sido dirigida e recebidas adequadamente, inclusive, por se tratar Caixa Postal de endereço exclusivo de recebimento de correspondências,
razão pela qual determino a exclusão das contrarrazões apresentadas de forma extemporânea, ante a impossibilidade do desentranhamento pelo Pje.

Ultrapassada tal questão, passo a análise do mérito recursal.

Os agravantes propuseram ação de destituição de administrador e exclusão de sócio em desfavor do agravado Oswaldo Murad Junior arguindo, em síntese, que são sócios quotistas da sociedade Pousada do Parque, que é administrada, exclusivamente, pelo Agravado Oswaldo.

Sustentaram, ainda, que inobstante se esteja diante de uma sociedade empresária composta por 03 (três) sócios quotistas, regida pela legislação civil e pelo contrato social, o sócio administrador agravado sempre geriu a pessoa jurídica como se fosse coisa única e exclusivamente de sua propriedade, afastando os demais sócios das informações e decisões societárias, e cometendo faltas graves na administração da sociedade e também nos seus deveres de sócio, assim descritos:

“a. Inexistência de prestação de contas anual da administração; b. Uso de bens sociais em proveito próprio; c. Descumprimento de decisões societárias deliberadas pela maioria; d. Realização de negócios lesivos entre o Administrador e a pessoa jurídica; e. Confusão patrimonial e f. Prática de atos que extrapolam o objeto social da sociedade e os poderes de administração”.

Assim, pugnaram, liminarmente, pela destituição do agravado da administração da pessoa jurídica Pousada do Parque Ltda. – ME.

O magistrado
a quo
, por sua vez, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Vejamos.

É cediço que para a concessão da tutela de urgência formulada pelos autores, ora agravantes, é necessário que sejam observados os requisitos trazidos pelo art. 300,
caput
, do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Assim, são pressupostos para a concessão da tutela de urgência a verossimilhança do direito invocado pelo autor e o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo.

Isso porque é sabido que consoante à legislação que rege a matéria em discussão, em específico o artigo 1.063 do Código Civil, a destituição de sócio administrador nomeado no Contrato Social
somente se opera pela aprovação de titulares de quotas correspondentes a mais da metade do capital social
, salvo disposição contratual diversa, o que não se aplica ao caso concreto, porquanto as somas das quotas dos sócios agravantes só alcançam a metade do capital social (50%), não havendo que se falar em contagem por cabeça.

Outrossim, inobstante à porcentagem mínima prevista no artigo supracitado, imperioso frisar que apesar de, em regra, serem irrevogáveis os poderes do sócio investido na administração por cláusula expressa do contrato social,
é permitida a sua modificação por meio justa causa reconhecida judicialmente, a pedido de qualquer dos sócios, consoante artigo 1.019 do Código Civil.

Contudo, a referida medida consiste em ato de extremo gravame que somente pode ser autorizado,
diante da demonstração inconteste de que tenha ou esteja causando danos à sociedade e aos demais sócios
, a partir da comprovação inequívoca da prática de condutas incompatíveis do sócio administrador no que tange ao regular desempenho das atividades da sociedade,
o que não é o caso dos autos.

Em verdade, denota-se que as insurgências, em cognição sumária, são mais frutos da insatisfação dos sócios minoritários (diga-se de passagem, por entes familiares) em face da administração da empresa, que se estende desde 2005, ao passo que, embora alegada a ausência de prestação de contas (o que não enseja automaticamente em ocorrência de dano ao patrimônio societário), a notificação extrajudicial foi respondida pelo agravado, bem como disponibilizado através dos sistemas informatizados utilizados pela empresa, o que afasta, à toda evidência, a alegação de negligência como bem destacado pelo magistrado a quo,
in verbis
:

“(...)
Primeiramente, convém assinalar que, não obstante aleguem que o requerido teria, por considerável tempo, omitido em apresentar prestação de contas da atividade empresarial, nota-se que o pedido de prestação de contas requerido mediante notificação extrajudicial foi atendido na data de 12.12.2016 (fls. 65/66), informando para tanto que a contabilidade da empresa sempre esteve disponível em sistema on line (‘Ecobooking’ e ‘Decisus’). Ademais, vê-se que quando notificado, compareceu o requerido à reunião entre os sócios tendo como uma das pautas, a prestação de contas (conforme ata de reunião de fls. 76/77), de modo que não se pode verificar postula negligente com relação à apresentação das contas.
[...]”

Assim, as insurgências trazidas pelos agravantes contra os referidos sistemas informatizados deverão ser melhor analisados, quando da instrução probatória.

Outro fundamento, não menos importante, é que não há como se concluir pela conduta negligente imputada ao agravado com relação à prestação de contas durante todos esses anos, tendo em vista que já tramitam 02 (duas) ações ajuizadas pelos agravantes que objetivam justamente a referida providência (Ação de Exigir Contas).

Logo, permanecendo o administrador inerte à obrigação constituída pela sentença da ação de exigir de contas, aplica-se a parte final do art. 915, §2o, do Código de Processo Civil:
"Art. 915.[...] §
2o Se o réu não contestar a ação ou não negar a obrigação de prestar contas, observar-se-á o disposto no art. 330; a sentença, que julgar procedente a ação, condenará o réu a prestar as contas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não Ihe ser lícito impugnar as que o autor apresentar
."

Nesse viés,
a priori
, não há prova cabal da lesividade dos atos praticados pelo agravado, em prejuízo da empresa e dos próprios sócios não administradores. Ao contrário, a concessão da pretensão recursal, poderá gerar um grande imbróglio aos negócios da sociedade havida entre os litigantes, caso, ao final da lide, a medida se mostre indevida, haja vista que com eventual assunção de novo administrador, a sociedade poderá adotar estratégias negociais que, em um exíguo período de tempo, podem ser desfeitas, implicando em prejuízos maiores do que aqueles que alegam estar sujeitas em decorrência da administração operada pelo agravado.

Ademais, no tocante a alegada confusão patrimonial e uso de bens sociais em proveito próprio (uso de suíte presidencial como moradia, criação de semoventes na propriedade e retirada indevida de pró-labore), verifica-se que não restaram cabalmente demonstrados, nesta fase de cognição, sendo necessária a ampla dilação probatória (até mesmo eventual prova pericial contábil), a fim de constatar a existência ou não de prejuízos para a sociedade empresarial, com os atos impostos ao agravado que encontra-se na administração da sociedade.

Isso porque, extrai-se da farta documentação trazida pelos agravantes, sejam elas emprestadas de outro processo que não envolve o mesmo objeto e litigantes, bem como a juntada de prova unilateral/particular, a necessidade de oportunizar o contraditório, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente.

Dessa forma, como dito, a questão envolve disputas familiares em torno de patrimônio comum das partes, razão pela qual entendo que há necessidade de se submeter à pretensão ao crivo do contraditório, visando propiciar a manifestação da parte contrária necessária para a formação de juízo de valor mais seguro.

Assim sendo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Nesse sentido,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR SOCIETÁRIO – LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM –
AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATOS INCOMPATÍVEIS DO SÓCIO COM O OBJETO DA SOCIEDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO PARA MANTER O SÓCIO AGRAVANTE NA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - RECURSO PROVIDO
Para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Se não demonstrada, com a segurança necessária, a prática de condutas incompatíveis do sócio administrador no que tange ao regular desempenho das atividades da sociedade, em prejuízo dos direitos da sócia agravada, revela-se medida extrema a determinação de seu afastamento abrupto da administração
. (N.U 1007140-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÓCIO DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE – NECESSIDADE DE JUSTA CAUSA – CAUTELA E PRUDÊNCIA NA ANÁLISE DA GRAVIDADE DO FATO ANTE A CONSEQUÊNCIA DA DECISÃO
– PRETENSÃO DE TRAMITAÇÃO SIGILOSA DO PROCESSO – PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. A destituição de sócio administrador é medida excepcional que somente comporta cabimento quando revelada a má gestão ou falta gravíssima imputável ao gerente; A publicidade dos atos processuais é regra constitucional que somente admite temperamentos quando demonstrada, cabalmente, a necessidade de proteção a direitos da personalidade dos envolvidos no litígio.(N.U 0015235-10.2012.8.11.0000, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2012, Publicado no DJE 25/04/2012)

Por derradeiro, no que tange ao pedido subsidiário para nomeação de Observador Judicial, também chamado de Administrador Judicial Fiscalizador/Observador, é descabido por decorrência lógica, pois se não restou comprovada de forma inequívoca de que a atual gestão vem causando danos irreparáveis à sociedade, cai por terra a necessidade de nomeação de interventor judicial.

Até porque, os custos com a sua nomeação durante todo trâmite processual serão arcados pela própria empresa agravada Pousada do Parque, sendo que eventual realização de perícia judicial contábil somada às prestações de contas vindicadas nas ações apensas supracitadas, possivelmente, poderão suprir para a formação do livre convencimento motivado do Julgador.

Desse modo, em observância ao princípio da intervenção mínima decorrente da livre iniciativa da pessoa jurídica privada prevista na Constituição Federal de 1988 e, da autonomia da vontade dos sócios, que estruturam o sistema legal que regula as sociedades,
desnecessária a nomeação de observador judicial à sociedade, nesta fase recursal, por possuir a natureza excepcional.

Portanto, analisando os documentos acostados aos autos eletrônicos e, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, não verifico a presença dos requisitos necessários para o provimento do agravo.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021